Tribunal: TJSP
Processo: 1500955-22.2015.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - Desistência formulada pela Municipalidade - Extinção do feito, nos termos do art. 26 da LEF - Honorários advocatícios de sucumbência que são devidos - Pretensão de redução dos honorários advocatícios – Possibilidade - Arbitramento da verba honorária por equidade – Sentença parcialmente reformada.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739472
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1500955-22.2015.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, são apelados CESAR IMPIGLIA
(ESPÓLIO) e ANDREA IMPIGLIA (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500955-22.2015.8.26.0554 -Voto no 19997
2
Voto no 19997
Apelação Cível no 1500955-22.2015.8.26.0554
Apelante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
Apelados: CESAR IMPIGLIA E OUTRO
Comarca: SANTO ANDRÉ
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL IPTU - Desistência
formulada pela Municipalidade - Extinção do feito, nos termos
do art. 26 da LEF - Honorários advocatícios de sucumbência
que são devidos - Pretensão de redução dos honorários
advocatícios – Possibilidade - Arbitramento da verba honorária
por equidade – Sentença parcialmente reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ contra a respeitável sentença
de fls. 54, que homologou a desistência e extinguiu a execução fiscal ajuizada
em face de CESAR IMPIGLIA E OUTRO, nos termos do artigo 26 da Lei no
6.830/80, condenando a Municipalidade ao pagamento das despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
atualizado do débito. Embargos de declaração foram rejeitados às fls. 89.
Sustenta, em síntese, que informou o cancelamento do
débito e pediu extinção, sem ônus para as partes, nos termos do art. 26 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500955-22.2015.8.26.0554 -Voto no 19997
3
LEF, sendo indevida a condenação da Fazenda em honorários, uma vez que a
sentença não levou em conta o princípio da causalidade que rege a matéria e
não observou as disposições do art. 90, § 4o do Código de Processo Civil, bem
como a interpretação equitativa do direito. Aduz ainda que diante da inércia do
apelado em cumprir a obrigação tributária acessória prevista em lei, não pode
a apelante ser condenada quanto ao pagamento de verbas decorrentes da
sucumbência. Requer a reforma do julgado para que seja determinada a
inversão da sucumbência, ou caso não seja esse o entendimento, que seja
determinada a diminuição da condenação em honorários advocatícios.
É o relatório.
A Prefeitura Municipal de Santo André propôs execução
fiscal em 05/11/2015 objetivando o recebimento de R$ 1.388.452,49, referente
ao IPTU dos exercícios de 2011, 2012 e 2013.
O Espólio de Cesar Impiglia peticionou às fls. 36/37
noticiando que o executado faleceu em 22/04/1966 e que o processo de
inventário dos seus bens ainda não foi concluído, razão pela qual oferece à
penhora o imóvel objeto da dívida de IPTU, para que seja levado a hasta
pública com posterior quitação do débito existente.
A exequente, então, requereu a extinção do processo nos
termos do artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais, sob o argumento de que a
inscrição da dívida fora cancelada administrativamente. Foi então proferida a r.
sentença hostilizada, que julgou extinta a execução fiscal e condenou a
exequente ao pagamento das custas despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados no percentual de 10% do valor da causa.
Com efeito, o pedido da apelante de extinção da
execução fiscal não afasta a incidência do arbitramento dos honorários, até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500955-22.2015.8.26.0554 -Voto no 19997
4
porque tal pleito ocorreu somente após a manifestação do espólio do
executado. Portanto, a desistência foi posterior à formação do contraditório,
impondo-se a aplicação do princípio da causalidade.
Nesse sentido:
“Conforme o princípio da causalidade, aquele que deu
causa à instauração do processo deve arcar com os
encargos decorrentes. Assim, ainda que tenha sido
julgado extinto o processo sem resolução de mérito, em
face da perda do interesse processual, cabível a
condenação do recorrente aos ônus sucumbenciais, uma
vez que deu causa à propositura da ação.” (STJ 4a T.
REsp. 379894 Rel. Min. Luis Felipe Salomão j.
19.05.2009).
“TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VERBA
HONORÁRIA. CABIMENTO. 1. É cabível o arbitramento
de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública
quando acolhida exceção de pré-executividade e extinta
a execução fiscal por ela manejada. 2. A extinção da
execução fiscal depois de citado o devedor, desde que
tenha constituído advogado e este tenha realizado atos
no processo, impõe a condenação da Fazenda Pública
ao pagamento de honorários advocatícios, notadamente
quando for apresentada exceção de pré-executividade. 3.
O
afastamento
da
condenação
em
honorários
advocatícios previsto no art. 19, § 1o, da Lei 10.522/2002,
refere-se às hipóteses em que a Fazenda houver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500955-22.2015.8.26.0554 -Voto no 19997
5
reconhecido o pedido contra ela formulado. Precedentes.
4. Recurso especial provido." (REsp 1212247 / RS, Rel .
Min. CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de
14/02/2011).
Todavia, os honorários fixados na sentença (10%
sobre o valor atualizado do débito - R$ 1.388.452,49 em
05/11/2015), não devem ser mantidos para o caso concreto, pois
o valor é desproporcional aos critérios reclamados pelo disposto
no § 2o, incisos I a IV do art. 85, do CPC.
Com efeito, a fixação da verba honorária, ainda
que pelos percentuais mínimos previstos nos incisos I a IV, do
art. 85, § 3o do CPC, quando o valor da causa se mostra
elevado, somente se justifica se forem atendidos os requisitos
que levam em conta o grau de zelo profissional, lugar de
prestação do serviço, natureza e importância da causa e,
especialmente, pela extensão do trabalho realizado pelo advogado. No caso tem tela, o espólio executado
constituiu advogado, que se limitou a oferecer a singela peça
processual de fls. 36/37, sem a produção de provas mais
complexas. Nesse diapasão, é de fundamental importância
observar a manutenção do equilíbrio na fixação da verba
honorária evitando-se onerar em demasia a parte e, por outro
lado, sem desvalorizar ou permitir excessos desproporcionais na
remuneração do profissional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500955-22.2015.8.26.0554 -Voto no 19997
6
Assim, forçoso é concluir que a fixação da
verba honorária resultou em valor incompatível com os critérios
previstos no art. 85, § 2o, incisos I a IV do CPC, em afronta ao
princípio que veda o enriquecimento sem causa, bem como aos
princípios da moralidade e razoabilidade, notadamente em se
tratando de condenação da Fazenda Pública, a justificar a
adoção do arbitramento por equidade, por aplicação analógica
do disposto no § 8o do mesmo dispositivo legal, que prevê o
arbitramento nas causas de valor muito baixo da causa,
inestimável ou quando irrisório o proveito econômico.
A analogia é cabível porque, tanto na hipótese
de valor ínfimo da causa quanto no valor excessivo, pode
ocorrer que aqueles critérios mensuráveis do art. 85, § 2o,
incisos I a IV do CPC não sejam atendidos.
Destarte, de acordo com a permissão da lei, ao julgador
cabe implementar critério equitativo não só nos casos de valores irrisórios
quanto naqueles de valores extraordinariamente elevados, nos moldes do
artigo 140, parágrafo único, do CPC.
Nesse sentido, oportuna é a transcrição de julgados
desta Corte, em situações análogas:
"TRIBUTÁRIO
APELAÇÃO
EXECUÇÃO FISCAL

ISS EXERCÍCIOS DE 2010 A 2013 MUNICÍPIO DE
SÃO PAULO Sentença que extinguiu a execução fiscal
após pedido de desistência e condenou o município ao
pagamento de verba honorária. Apelo do exequente.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS

PLEITO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500955-22.2015.8.26.0554 -Voto no 19997
7
REDUÇÃO POSSIBILIDADE Verba honorária fixada
no percentual mínimo do valor atualizado da (R$
3.407.319,18), nos termos do artigo 85 do Código de
Processo Civil de 2015
Honorários que, atualizados,
correspondem a aproximadamente R$ 250.000,00 - Valor
incompatível com os critérios do § 2o do artigo 85 do
Código de Processo Civil de 2015 Embora o valor da
causa seja expressivo e o advogado tenha sido zeloso, a
comarca em que litigou é um local adequado e somente
foi praticado um ato processual Honorários que devem
ser fixados por apreciação equitativa do juiz (art. 85, §8o
do CPC) Precedentes deste E. Tribunal de Justiça -
Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça em
sentido contrário que não possuem natureza vinculante,
sendo possível ao magistrado entender de forma diversa
- Redução para R$ 15.000,00
Atendimento aos
parâmetros legais e às especificidades do caso concreto.
Sentença parcialmente reformada - Recurso provido. "
(TJSP;
Apelação/Remessa
Necessária
1512365-43.2017.8.26.0090; Relator: Eurípedes Faim;
15a Câmara de Direito Público; Vara das Execuções
Fiscais Municipais; Data do Julgamento: 18/08/2020)
"HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Insurgência contra a
fixação em 20% sobre o valor da causa
Pedido de
extinção do feito nos termos do art. 26 da Lei no 6.830/80
-
Circunstâncias
que
recomendam
a
redução

Excepcionalidade do caso que exige a aplicação, por
analogia, do art. 85, § 8o do NCPC - Recurso provido."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500955-22.2015.8.26.0554 -Voto no 19997
8
(TJSP; Apelação Cível 1001865-33.2017.8.26.0394;
Relator: Erbetta Filho; 15a Câmara de Direito Público;
Foro de Nova Odessa; Data do Julgamento: 10/07/2020)
"APELAÇÃO CÍVEL
Execução fiscal
Município de
São Paulo Extinção do feito em razão do cancelamento
administrativo da dívida
Pretendida redução dos
honorários advocatícios
Verba reduzida para R$
1.500,00 (mil e quinhentos reais) já considerada a
majoração recursal Aplicação do art. 85, §§8o e 11, do
CPC/2015 Reexame necessário e recurso voluntário da
municipalidade providos." (TJSP; Apelação/Remessa
Necessária 9000209-85.2010.8.26.0090; Relator: Raul
De Felice; 15a Câmara de Direito Público; Foro das
Execuções Fiscais Municipais; Data do Julgamento:
05/12/2019)
“PROCESSUAL CIVIL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXECUÇÃO
CONTRA
A
FAZENDA
PÚBLICA
IMPUGNAÇÃO
REJEIÇÃO
-
SUCUMBÊNCIA
-
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
-
APRECIAÇÃO
EQUITATIVA - ADMISSIBILIDADE. 1. Cumprimento de
sentença
contra
a
Fazenda
Pública.
Impugnação
rejeitada. Sucumbência. Condenação em honorários
advocatícios consoante apreciação equitativa (art. 85, §
8o, CPC). Admissibilidade. 2. Assim como é cabível o
arbitramento por equidade nas causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda,
quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o),
pela mesma razão há de se adotar o arbitramento por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500955-22.2015.8.26.0554 -Voto no 19997
9
equidade nas hipóteses em que o elevado valor da causa
resultar em honorários incompatíveis com o trabalho
desenvolvido no processo. Aplicação dos princípios da
moralidade
administrativa
e
razoabilidade.
Decisão
reformada. Recurso provido, em parte”. (Apelação Cível
no 2251416-33.2016.8.26.0000 Relator Desembargador
Décio Notarangeli - 9a Câmara de Direito Público SP -
Julg. 08/03/2017)
Desse
modo,
levando
em
consideração
os
critérios reclamados pelo art. 85, § 2o, I a IV do CPC e aplicando-
se por analogia a regra de arbitramento por equidade previsto
no § 8o do mesmo dispositivo legal, reduz-se a verba honorária
para o montante de R$ 15.000,00 que bem remuneram, no caso,
o trabalho do patrono da parte, já considerada a majoração
recursal do § 11 do artigo 85 do CPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso.
FORTES MUNIZ
Relator